Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-12.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1000425-12.2022.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
Agravante: Priscila Carolina Marques Pereira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1033434-11.2022.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória, em que pretendia a suspensão do ato administrativo de sua transferência para a Subdiretoria do Centro de Ressocialização de Cuiabá, mantendo-a na Diretoria do Centro de Custódia da Capital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.
Afirma que é servidora e estava lotada na Diretoria do Centro de Custódia da Capital desde o dia 02/07/2015. Diz que possui monoparesia de membros inferiores, e que a sua manutenção da sua lotação na Diretoria do Centro de Custódia da Capital tem garantido que desenvolva seu trabalho, haja vista que o espaço e ainda a quantidade de reeducandos são menores que no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Aduz que é casada, tem duas filha em idade escolar e que há diversos servidores que deveriam ser escolhidos anteriormente em seu lugar.
Assevera que vários servidores foram transferidos do Centro de Ressocialização de Cuiabá para outras unidades. Portanto, não havia necessidade de servidores na referida unidade.
Verifico que consta na decisão agravada que: “eventual correção de ato administrativo relativo à movimentação de pessoal que, de regra, se qualifica como ato discricionário da administração, deve ser precedida da oitiva da parte contrária”.
Entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por isso inferido o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão recorrida.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator